Tribunal: STF
Processo: HC 81259
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A
4 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (LEI
9.714/98). IMPOSSIBILIDADE.
O benefício da substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos, previsto nos artigos 44
e seguintes do Código Penal, com as modificações introduzidas pela
Lei 9714/98, não se aplica ao crime de tráfico de entorpecentes,
delito equiparado a hediondo, tendo em vista o disposto no art. 2o,
§ 1º, da Lei 8.072/90, que determina expressamente o cumprimento da
pena em regime integralmente fechado. Precedentes.
Habeas corpus indeferido.